Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-59.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA. ATO ABUSIVO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA. DESPROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE RÉ. PROVIDA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de condenação ao custeio das despesas hospitalares decorrentes da internação em UTI pediátrica, à qual a parte autora teria sido submetida e ao pagamento de valor reparatório a título de danos extrapatrimoniais, por suposta negativa (abusiva) de cobertura. A apelação interposta pela autora visa à reforma da aludida sentença para majorar a estimativa do dano imaterial fixado em R$ 5.000,00.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato de plano de saúde teria sido celebrado em 10 de julho de 2023; (ii) em 03 de agosto de 2023, a parte autora, beneficiária de plano de saúde administrado pela parte ré, teve indicação médica de urgência concernente à internação em UTI pediátrica, considerada a ocorrência de traumatismo craniano; (iii) adveio a negativa de cobertura do plano de saúde, sob a alegação de carência contratual.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prática de ato ilícito/abusivo em razão da negativa de cobertura dos procedimentos e exames supramencionados; (ii) existe o dever de reparação pelos danos extrapatrimoniais e eventual adequação da respectiva estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursalnaapelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no âmbito da apelação da parte autora. Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. O relatório médico supramencionado é suficiente à demonstração da situação de urgência do beneficiário, o qual expressa a necessidade (urgência) de internação em UTI pediátrica.
6. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 12, inc. V, alíneas “a”, “b” e “c”), não prevalece a justificativa para negativa de cobertura contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade do quadro clínico da beneficiária (CDC, art. 51, § 1o c/c CPC, art. 375). A recusa em autorizar a cobertura médica em caso de urgência configura ato abusivo passível de reparação.
7. Os danos extrapatrimoniais, em virtude da recusa de cobertura em situação emergencial, estão configurados, pois ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos da personalidade (CC, art. 12). Precedentes.
8. A estimativa dos danos extrapatrimoniais deve ser majorada ao patamar de R$ 10.000,00, a fim de que sejam observados concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, da extensão e da gravidade do dano, além das funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação da parte ré. Provida a apelação da parte autora.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 421; CPC, arts. 85, § 2o e 375; CDC, arts. 6o ,14 e 51, § 1o; Lei n.o 9.656/1998, arts. 12, inc. V e 35-C; Res. CONSU n.o 13/1998, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas n.o 302, 597 e 608; Segunda Seção, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 11.05.2022; Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Min. João Otávio de Noronha, DJe 16.10.2024; TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1893286, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2024; TJDFT, acórdão 1879246, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 25.06.2024; TJDFT, acórdão 1884256, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 10.07.2024; TJDFT, acórdão 1667624, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 17.07.2023; TJDFT, acórdão 1877836, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe 25.06.2024.